Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-05627
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-28
Data de publicação: 2005-01-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM NoRJ2003/5627
Indiciado:
Antonio Dias dos Santos
Ementa:
Configura uso indevido de informação privilegiada a aquisição de ações
por membro do Conselho de Administração antes da divulgação pela
companhia de decisão do Conselho que aprovou a aquisição das
próprias ações – Incidência do disposto no artigo 13, § 3o, Inciso II, da
Instrução CVM no 358/02.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, artigo 11, inciso I, da Lei no
6.385/76, por unanimidade, decidiu aplicar ao senhor Antonio Dias dos Santos
a pena de advertência, por infração ao parágrafo 3o, inciso II, do artigo 13, da
Instrução CVM no 358/2002.
O indiciado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo C.R.S.F.N,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes tanto o indiciado quanto o seu representante legal.
Presente à sessão de julgamento o doutor Danilo Alves Corrêa Filho, representante, na CVM, da Procuradoria Federal
Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Wladimir Castelo Branco Castro, Sergio
Weguelin e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2003/5627
INDICIADO:
Antonio Dias dos Santos
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO
1. Durante os trabalhos de acompanhamento diário do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA foi
detectada negociação atípica com as ações ordinárias de emissão da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A um
dia antes da divulgação de fato relevante (fls. 01/04).
2 . Ao analisar a listagem dos negócios realizados no dia 15.04.2003, verificou-se que do total de 34.000 ações
negociadas 32.000 foram adquiridas por Antonio Dias dos Santos, membro do conselho de administração, em 3
negócios, pelo preço unitário de R$2,24, importando no valor de R$71.680,00 (fls. 07).
3 . Verificou-se, ainda, que tanto as ações ordinárias como as preferenciais apresentaram baixíssima liquidez nos
últimos 3 anos e que o Sr. Antonio adquiriu no ano de 2003 mais 8.000 ações ON e 4.000 PN em 07 de março e
10.000 ON e 10.000 PN em 28 de abril (fls. 06 e 08/10).
4. De acordo com as informações constantes do IAN de 31.12.2001 (fls. 11/14), o Sr. Antonio era detentor de 13,72%
das ações ordinárias e de 53,03% das ações preferenciais, tendo sido reeleito em 09.04.2002 para o Conselho de
Administração para um mandato de mais 2 anos (fls. 15/18).
1/4

5. Um dia após as compras do Sr. Antonio, no dia 16.04.2003, a Manguinhos publicou fato relevante informando que,
em reunião realizada no dia 14, da qual o acusado participou, o Conselho de Administração deliberara adquirir
132.888 ações de sua própria emissão, sendo 60.138 ordinárias e 72.750 preferenciais, pelo preço correspondente ao
valor patrimonial de cada ação em março de 2003 até o limite de R$1,70 por ação (fls. 19/20).
6. Tendo em vista que o artigo 13 da Instrução CVM No 358/2002 veda a negociação de ações antes da divulgação de
fato relevante por membro do Conselho de Administração, a Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI instaurou Termo de Acusação para apurar a responsabilidade do Sr. Antonio Dias dos Santos.
7. Devidamente intimado (fls. 26), o indiciado apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 29/33):
a) a aquisição verificada em 15.04.2003 não deve ser considerada negociação atípica, uma vez que do total de 34.000
ações negociadas no dia o acusado adquiriu 32.000 que importaram no valor diminuto de R$71.680,00;
b) apesar de o número de ações ordinárias negociadas no dia ter sido superior aos demais dias, tal quantia
representa apenas 0,03% do capital da companhia, o que é ínfimo se comparado à participação do acusado no capital
social da Manguinhos;
c) adquire ações da Manguinhos com periodicidade e é sempre um dos compradores ou, no mínimo, um dos
ofertantes de compra do papel, não tendo sido a compra do dia 15.04 motivada pela deliberação do dia 14.04;
d) o artigo 2o da Instrução CVM No 358 considera fato relevante a decisão que possa influir de modo ponderável na
cotação dos valores mobiliários respectivos, na decisão de os investidores comprar, vender ou manter esses valores
mobiliários e de exercer quaisquer direitos;
e) no caso, a deliberação não poderia influenciar na cotação das ações, uma vez que o valor de mercado era superior
ao valor patrimonial, preço que a companhia se dispôs a pagar;
f) como adquiriu as ações por valor superior ao que se propôs a companhia a pagar, não obteve nenhuma vantagem,
não se podendo falar em uso indevido de informação privilegiada;
g) na verdade, o conselheiro Antonio Dias dos Santos adquiriu as ações em razão de desconhecer a vedação imposta
pelo artigo 13 da Instrução;
h) caso, entretanto, não adquirisse as ações sofreria uma penalidade e perderia uma oportunidade simplesmente por
ser conselheiro, o que não faz sentido diante da baixa liquidez do papel e da ausência de influência da deliberação do
Conselho;
i) o mais plausível seria que então as ações de baixa liquidez não fossem negociadas entre a deliberação e sua
publicação;
j) entende que não é correta a exigência que impede o aumento de sua participação na companhia em razão de
ciência de assunto que não tem qualquer influência na cotação das ações no mercado;
k) requer, por fim, a celebração de termo de compromisso, obrigando-se a não mais negociar ações da Refinaria de
Petróleo de Manguinhos durante o período que perdurar entre as deliberações tomadas em reunião do Conselho de
Administração e a respectiva divulgação do fato relevante ao mercado.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2003/5627
V O T O
EMENTA:
Configura uso indevido de informação privilegiada a
aquisição de ações por membro do conselho de
administração antes da divulgação pela companhia de
decisão do Conselho que aprovou a aquisição das
próprias ações – Incidência do disposto no artigo 13, §
3o, inciso II, da Instrução CVM No 358/2002.
1 . Os fatos são bastante simples. No dia 14.04.2003, o Conselho de Administração da Refinaria de Petróleo de
Manguinhos deliberou, com a participação do acusado, a compra de ações da própria emissão pelo valor patrimonial
2/4

de até R$1,70 por ação.
2. No dia seguinte, ou seja no dia 15, e antes da divulgação do fato, que ocorreu no dia 16, o acusado adquiriu 32.000
ações ordinárias de 34.000 negociadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo pelo preço de R$2,24 por ação.
3 . Diante disso, o acusado infringiu o parágrafo 3o, inciso II, do artigo 13 da Instrução CVM No 358/2002 que
estabelece que os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e membros do Conselho de Administração,
sempre que estiver em curso a aquisição ou alienação de ações de emissão da própria companhia, de suas
controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para
o mesmo fim, não podem negociar com as ações da própria companhia.
4. Veja-se o que estabelece a Instrução:
"Art. 13 – Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios
da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles
referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta,
sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante.
§ 3o - A vedação do caput também prevalecerá:
.........................................................................................................
II – em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e membros do
conselho de administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de
ações de emissão da companhia pela própria companhia, suas controladas, coligadas ou
outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato
para o mesmo fim."
5. Ora, ao mencionar "sempre que estiver em curso a aquisição de ações em tesouraria", a Instrução estabeleceu, de
forma objetiva, como data inicial da proibição a data em que é deliberada a aquisição de tais ações.
6 . Dessa forma, o conselheiro da Manguinhos Antonio Dias dos Santos não poderia ter adquirido no mercado as
ações antes da divulgação do fato, independentemente de ocasionar ou não modificação no valor das ações ou
mesmo da obtenção de vantagem patrimonial, uma vez que a infração é, como afirmei, objetiva.
7. Por fim, importa ainda analisar o interesse manifestado pelo acusado de celebrar termo de compromisso de não
mais negociar ações durante o período que perdurar entre as deliberações tomadas e a respectiva divulgação. Tal
proposta, por representar o simples cumprimento de uma obrigação normativa, também é insuficiente para ser aceita.
CONCLUSÃO
8. Diante disso, proponho aplicar ao acusado a pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76,
por infração ao parágrafo 3o, inciso II, do artigo 13 da Instrução CVM No 358/2002.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/5627

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 28 de janeiro de 2005 .
Senhor presidente, eu também acompanho o voto da Diretora-relatora.
3/4

Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 28 de janeiro de
2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da Diretora-relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
28 de janeiro de 2005.
Eu também acompanho o voto da Relatora.
Em tese, a infração é muito grave, entretanto, como bem ressaltado no voto da Relatora, não houve, neste caso,
qualquer benefício patrimonial para o adquirente das ações; razão pela qual também acompanho a pena de
advertência.
O indiciado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo regulamentar, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
4/4